Tribunal: TJMT
Processo: 1057882-93.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057882-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO ARCANJO - CPF: 139.610.711-87 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TESE AFASTADA – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – RECIBO ASSINADO E CARIMBADO VÁLIDO – REEMBOLSO DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

O art. 3.º, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que o autor/Apelado logrou êxito em comprovar as despesas que contraiu em decorrência do tratamento médico realizado para reverter às sequelas deixadas pelo acidente de trânsito datado de 12/05/2020, conforme Boletim de Ocorrência (ID. 125579179).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1057882-93.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança das Despesas de Assistência Médicas e Suplementares do Seguro DPVAT
ajuizada por
JOSÉ APARECIDO ARCANJO,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao reembolso de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título das despesas médicas e hospitalares. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante aduz, preliminarmente, a falta do interesse de agir do Apelado porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

No mérito, afirma que não há provas nos autos que comprove os gastos médicos, visto que não há nota fiscal, mas tão somente, recibo transcrito à mão por profissional de confiança do Autor.

Assevera a Apelante que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125579226.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 08 de maio de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022